Tribunal: TJPA
Processo: 0802898-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802898-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOCELANDE BATISTA CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA AUTORIDADE COATORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto em face de decisão
que julgou extinto o habeas corpus sem resolução do mérito pela perda superveniente de objeto, em razão do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público,
em favor de investigado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa qualificada, em concurso material
, mantendo hígida a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito no processo nº 0801623-35.2023.8.14.0086. O agravante requer
a reconsideração da decisão monocrática, reconhecendo que o oferecimento tardio e inepto da denúncia não opera a perda do objeto quanto ao pedido de trancamento da persecução penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Regimental em face de decisão monocrática que extinguiu sem resolução do mérito o presente
writ,
reconhecendo o oferecimento tardio e inepto da denúncia, cabendo o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que, no curso da impetração, foi juntado relatório final do inquérito policial, seguido do oferecimento da denúncia e de seu regular recebimento pelo Juízo de origem, superando a alegação de inércia estatal. A superveniência desses atos processuais esvazia a alegação de excesso de prazo, caracterizando perda superveniente do objeto.

4. O trancamento de investigação criminal ou de ação penal em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcionalíssima que só deve ser adotada quando comprovada, de plano, e de forma inconteste a absoluta falta de materialidade e de indícios mínimos de autoria, incontestável atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência inequívoca de justa causa, situações que não se caracterizam no caso vertente dados os indícios mínimos que corroboram a denúncia oferecida, nos termos do art. 41 do CPP.

5. A fase processual do recebimento da denúncia é a de um juízo de delibação, jamais de cognição exauriente.

6. O Habeas Corpus não é um recurso para analisar a complexidade dos fatos e provas, mas sim para resolver situações de ilegalidade flagrante, inconteste e imediata, o que não vislumbro no presente feito, pois o processo segue sua

marcha processual regularmente sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a fim de que sejam produzidos os elementos fático-probatórios necessários a subsidiar o julgamento.

7. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios mínimos de

materialidade e autoria - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do remédio constitucional, que não admite maiores incursões probatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. O oferecimento e o recebimento da denúncia no curso do Habeas Corpus acarretam a perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo na fase investigatória 2. O trancamento de inquérito ou ação penal exige prova inequívoca de ausência de justa causa, não configurada quando há regular instauração da persecução penal”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 121, §2º, III e IV, 211 e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, HC nº 0808903-87.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 03.09.2024; TJPA, HC nº 0818619-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 01.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do Agravo Regimental

e rejeitá-lo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus

para trancamento de inquérito policial

com pedido de liminar, interposto por
Jocelande Batista Cordeiro
, em face de decisão proferida que indeferiu liminarmente habeas corpus pela perda superveniente de objeto, em razão do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público no processo nº 0801623-35.2023.814.0086, em que figura como denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal), ocultação de cadáver (artigo 211 do Código Penal) e associação criminosa qualificada (artigo 288, parágrafo único do Código Penal), em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Em razões recursais, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática de ID 34993625, reconhecendo que o oferecimento tardio e inepto da denúncia não opera a perda do objeto quanto ao pedido de trancamento da persecução penal, devendo suspender imediatamente a Ação Penal nº 0801623-35.2023.8.14.0086 na origem, impedindo qualquer decreto de prisão preventiva ou medidas cautelares contra o Agravante.

Assim, requer o trancamento da persecução penal exclusivamente em relação ao agravante, ante a manifesta inépcia da denúncia (que falha em individualizar sua conduta), a ausência de justa causa contemporânea e o excesso de prazo injustificado.

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça, Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, emitiu parecer pelo não conhecimento do Agravo Interno (ID 35906677).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

O agravo regimental comporta conhecimento, porém sem razão jurídica o pedido do agravante, pelo fato de inexistir qualquer ilegalidade na decisão, vez que a oferta e recebimento da denúncia geram a perda superveniente de objeto da ação de habeas corpus pendente de julgamento.

Importante ressaltar que para fins de oferecimento e recebimento da denúncia, não há necessidade de se aprofundar no mérito do caso, aprofundamento este que ocorrerá no decorrer da instrução probatória.

In casu,
no curso da impetração, sobreveio o oferecimento da denúncia (dia 19/02/2026, com o respectivo recebimento da exordial (dia 02/03/2026), fato processual superveniente que esvazia o objeto do writ e lhe subtrai a utilidade jurídica, ou seja, foram regularmente praticados os atos cuja ausência dava lastro à alegação de constrangimento ilegal.

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Egrégia Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. DENÚNCIA OFERTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.1. A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial,
tenho como certo que, a matéria suscitada não merece ser conhecida, pois percebe-se que, no decorrer da impetração, foi recebida a denúncia, restando superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, neste particular, por perda superveniente do objeto do writ
. 2. A decisão combatida neste mandamus demonstra, sem sombra de dúvidas, a necessidade da segregação preventiva do paciente, ressaltando provas da materialidade e indícios de autoria, fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente. 3. Há que se ressaltar, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. 4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808903-87.2024.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/09/2024). (grifos).

No que tange ao trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, ante a ausência de individualização e sem descrever atos comissivos ou omissivos específicos, que impediria o exercício da ampla defesa. Não assiste razão jurídica ao agravante.

Pois bem, o trancamento de investigação criminal ou de ação penal em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcionalíssima que só deve ser adotada quando comprovada, de plano, e de forma inconteste a absoluta falta de materialidade e de indícios mínimos de autoria, incontestável atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência inequívoca de justa causa, situações que não se caracterizam no caso vertente dados os indícios mínimos que corroboram a denúncia oferecida, nos termos do art. 41 do CPP.

Ressalto que a fase processual do recebimento da denúncia é a de um juízo de delibação, jamais de cognição exauriente.

O Habeas Corpus não é um recurso para analisar a complexidade dos fatos e provas, mas sim para resolver situações de ilegalidade flagrante, inconteste e imediata, o que não vislumbro no presente feito, pois o processo segue sua marcha processual regularmente sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a fim de que sejam produzidos os elementos fático-probatórios necessários a subsidiar o julgamento.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DOLO E DE IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO NA VIA MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. OFERTA DE ANPP. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar inquérito policial instaurado contra advogado, sob alegação de atipicidade da conduta, ausência de dolo, incidência de imunidade profissional e ilegalidade da persecução, apesar da existência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível para trancamento de inquérito na ausência de ato coator concreto; (ii) estabelecer se a mera condição de investigado configura constrangimento ilegal; (iii) determinar se a análise de dolo e de imunidade profissional do advogado é admissível na via estreita do habeas corpus; (iv) verificar se a oferta de ANPP revela atipicidade da conduta ou constrangimento ilegal; (v) avaliar se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de incidente próprio para discutir supostas ilegalidades do inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o trancamento de inquérito por habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando flagrante a atipicidade da conduta, a absoluta ausência de indícios de autoria e materialidade ou a extinção da punibilidade.

4. A mera condição de investigado não configura constrangimento ilegal, pois o inquérito policial, por si só, não implica restrição à liberdade de locomoção.

5. A ausência de ato coator impede o conhecimento do habeas corpus, especialmente quando o investigado não foi denunciado, não responde a ação penal e recebeu proposta de ANPP, inexistindo risco concreto de prisão.

6. A aferição da incidência da imunidade profissional do advogado exige análise contextualizada e fático-probatória, incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus.

7. A verificação da existência ou não de dolo na suposta prática de denunciação caluniosa demanda incursão probatória, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

8. A oferta de ANPP não configura constrangimento ilegal, não substitui a necessidade de verificação judicial de justa causa e não impede a continuidade da investigação.

9. O habeas corpus não é via adequada para correção de supostas irregularidades no inquérito policial quando ausente ato constritivo, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus somente admite trancamento de inquérito quando a atipicidade, a ausência absoluta de justa causa ou a extinção da punibilidade são aferíveis de plano.

2. A mera condição de investigado não configura ameaça concreta à liberdade de locomoção.

3. A análise de dolo ou de imunidade profissional do advogado exige exame fático-probatório incompatível com a via mandamental.

4. A oferta de ANPP não caracteriza constrangimento ilegal nem afasta a legalidade da investigação.

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de incidente próprio para discutir alegadas irregularidades do inquérito na ausência de ato coator.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 133; Lei 8.906/1994, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913 AgR; STF, HC 114.985 AgR; STF, Inq 3434; STF, RHC 85.023/DF; STF, HC 124.306/SC; STF, HC 176.785/DF; STF, HC 191.836 AgR; STJ, AgRg no HC 661.281/SC; STJ, RHC 158.430/CE; STJ, AgRg no HC 812.242/MS; STJ, AgRg no HC 668.438/GO. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0818619-07.2025.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 01/12/2025).

Por fim, entendo que para se acolher a tese defensiva – ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do remédio constitucional, que não admite maiores incursões probatórias.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
e
REJEITO
o Agravo Regimental, porque não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento prematuro da ação penal instaurada em desfavor do ora agravante.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026